Tribunal: TCU
Processo: 035.096/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 293/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.1 do Acórdão 2402/2012-TCU-Plenário e no subitem 1.7 do Acórdão 1290/2014-TCU-Plenário , sem prejuízo de alertar aos gestores da UFBA que lhes cabe, em homenagem ao princípio da autotutela, adotar, de ofício, as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança em relação à gestão de pessoal, e que a verificação da continuidade dos procedimentos administrativos examinados neste processo poderá ser retomada pelo Tribunal; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento da determinação constante do item 1.8 do Acórdão 1290/2014-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal da Bahia; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 019.110/2011-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.096/2012-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.